Tribunal: TJES
Processo: 5005474-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005474-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUCIA OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo que o contrato foi assinado e o recorrido tinha ciência dos termos da contratação, ciente, portanto, que estava diante de um contrato de cartão de crédito consignado e não de um empréstimo consignado. Assim, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, pelo que, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005474-58.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: MARIA LUCIA OLIVEIRA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por MARIA LUCIA OLIVEIRA, em face de BANCO BMG S/A, na qual a parte autora, ora recorrida, sustenta que identificou que o requerido estava descontando em seu benefício previdenciário quantias referentes à “Cartão de empréstimo sobre a RMC”. Sustenta, ainda, que se soubesse das particularidades, jamais efetuaria contrato nessa modalidade.

Em sede de sentença (ID 1837590) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de n° 6231466; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$7.922,60 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento;

b) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para DESCONTAR o valor de R$4.017,15 (quatro mil, dezessete reais e quinze centavos) do valor a ser reembolsado à consumidora, com correção desde a data do depósito e juros a contar da citação."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1837593), pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando a incompetência do Juizado Especial ante a complexidade da matéria, a decadência e a prescrição. Ainda, a recorrente sustenta a validade do negócio jurídico, que não há qualquer irregularidade na contratação realizada, que inexistem danos morais na demanda em questão, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, em razão da desproporcionalidade do valor arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1837598.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente, entendo que esta não merece prosperar, uma vez que pode-se aferir, ictu oculi, que o que se discute na lide em questão é a contratação cartão de crédito, haja vista que a recorrida afirma que contratou tão somente o empréstimo consignado. Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Quanto a alegação de prescrição e decadência , de pronto, rejeito a prejudicial arguida, nos termos da r. sentença de piso, tendo em vista que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional e decadencial começa a fluir a partir da data do último desconto realizado.

Pois bem.

O contrato trazido aos autos demonstra que, de fato, trata-se da contratação de cartão de crédito consignado. Entretanto, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão, permitindo concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de informação quanto às cláusulas contratuais.

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.

A instituição financeira não comprovou que, no momento da assinatura do contrato, a autora tinha pleno conhecimento das características peculiares atinentes ao contrato, inexistindo prova idônea de que tenham sido fornecidas informações prévias, claras, adequadas e inequívocas acerca das cláusulas contratuais ao consumidor, conforme exigido pelo art. 6º, III, do CDC, assim como sobre o depósito em valor inferior ao contratado.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal ao recorrido, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, na dicção do art. 51 da Lei 8078/90: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: “(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Nessa disciplina, a lesão é consubstanciada na desproporcionalidade e abusividade da cláusula contratual, prescindindo da demonstração da inexperiência da parte prejudicada, porquanto a mesma é presumida no âmbito da relação de consumo. Além disso, o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade da cláusula, devendo ser recomposto o status quo ante.

De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso similar, ao reconhecer que a conduta da instituição financeira fere o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como configura abuso de direito (art. 187, CC), desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva inerentes a todas as relações contratuais.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), assim como viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que se refere aos deveres de confiança, informação, lealdade, cooperação e probidade anexos a todas as relações jurídicas. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.